Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD.
2. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
3. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados.
4. No presente caso, ao analisar os autos de origem, é possível observar que a última consulta realizada ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) é datada do ano de 2022.
5. Dessa forma, seja pelo fato de que o período transcorrido entre a última tentativa frustrada e o pleito autoral possibilita que tenha havido alguma mudança econômica em relação aos executados que possibilite a satisfação do credor/agravante; ou pelo fato de que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) determina que o Magistrado deve atuar no sentido de se alcançar a efetividade do processo executivo, autoriza que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, ora agravada, nos sistemas cadastrais informatizados.
6. Destarte, implementando-se a cooperação judicial e a efetividade da prestação jurisdicional, e considerando-se ainda a nova gama de consultas de ativos financeiros pelo sistema, tendo em vista o decurso de tempo desde a última pesquisa, é possível que a situação financeira da parte agravada tenha se alterado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.